Tribunal: STF
Processo: AI 449544
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DO
 MATO GROSSO DO SUL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL: INCLUSÃO
NOS PROVENTOS. C.F., art. 40, § 8º.
I. - O Tribunal do
Estado-membro, interpretando normas locais, entendeu que a
gratificação objeto da causa integra os proventos do aposentado. A
interpretação de normas locais, pelo Tribunal local, é feita de
forma soberana.
II. - Agravo não provido.